Tribunal: TJSP
Processo: 1005768-33.2018.8.26.0009
Classe: Embargos de Declaração Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Rosangela Telles
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001002905
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1005768-33.2018.8.26.0009/50002, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante
IVAN
NASCIMENTO
OLIVEIRA
(JUSTIÇA
GRATUITA),
são
embargados JOAO FRANCISCO DE ASSIS REIMAO (ESPÓLIO) e RUBENS
NELSON AMARAL DE ASSIS REIMÃO (INVENTARIANTE).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 31a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANTONIO
RIGOLIN (Presidente sem voto), FRANCISCO CASCONI E PAULO AYROSA.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
ROSANGELA TELLES
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1005768-33.2018.8.26.0009/50002 -
2
VOTO No 18360
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No: 1005768-33.2018.8.26.0009/50002
EMBARGANTE: IVAN NASCIMENTO OLIVEIRA
EMBARGADO: ESPÓLIO DE JOÃO FRANCISCO DE ASSIS REIMÃO
COMARCA: SÃO PAULO FORO REGIONAL DE VILA PRUDENTE
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
Inexistência
de
contradição, obscuridade ou omissão que deva ser suprida.
Motivação da decisão com extensão e profundidade
suficientes para justificar racionalmente o deslinde dado à
causa. Fundamentação suficiente e adequada. Recurso que
não se presta para novo julgamento. EMBARGOS
REJEITADOS.
Trata-se de embargos de declaração opostos contra o v.
acórdão de fls. 179/188 que negou provimento ao recurso de apelação outrora
interposto pelo recorrente.
Alega o embargante que a ilegitimidade ativa restou
plenamente demonstrada. Há, ainda, contradição, pois além de não conhecer o
embargado, restou clara a perda da propriedade pelo abandono, nos termos do
artigo 1.275, II, do Código Civil. Ressalta que cometeu erro de digitação a fls. 42.
Conclui afirmando que a prova testemunhal era imprescindível no caso em apreço.
Recurso tempestivo e isento de preparo.
É o relatório.
Os embargos de declaração têm seus contornos definidos no
artigo 1022 do Código de Processo Civil vigente. O pressuposto de admissibilidade
dessa espécie de recurso é a existência de obscuridade ou contradição na decisão;
de omissão de algum ponto sobre que devia pronunciar-se o juiz ou tribunal, ou
erro material.
Luís Guilherme Aidar Bondioli explica que a motivação da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1005768-33.2018.8.26.0009/50002 -
3
decisão judicial deve ter extensão e profundidade para justificar suficiente e
racionalmente o deslinde dado a causa1.
Ocorre que, no presente caso, inexiste contradição, omissão
ou obscuridade que deva ser suprida.
A fundamentação se mostrou suficiente e adequada. A
matéria em questão já foi efetivamente enfrentada, inexistindo quaisquer vícios a
serem sanados por meio deste recurso.
A fls. 183/184 foi expressamente afastada a preliminar de
cerceamento de defesa e reconhecida a legitimidade ativa. Confira-se:
Todavia, razão não lhe assiste. A uma, pois a propriedade imobiliária
se comprova tão somente com a matrícula do imóvel, e inexiste
prova da transmissão do bem em razão de eventual compra e
venda. A duas, porque o contrato de locação tem natureza
pessoal e, portanto, para que se comprove a legitimidade para
ajuizar demanda de despejo ou cobrança de aluguéis e
encargos, basta a comprovação da condição de locador e
locatário, o que se verifica no caso em apreço, não se exigindo
que o senhorio seja titular do domínio.
Desta forma, verifica-se que a prova oral postulada pelo
requerido não se mostrava necessária ao deslinde da demanda,
sendo acertada a decisão de primeiro grau ao indeferir a dilação
probatória desnecessária, nos termos do artigo 370, parágrafo
único, do Código de Processo Civil.
No restante, constou que as partes (JOÃO FRANCISCO DE
ASSIS REIMÃO e IVAN NASCIMENTO OLIVEIRA) celebraram contrato de locação
em 1998 e que inexistem elementos aptos a se reconhecer eventual vício de
consentimento.
Como o locatário permaneceu no imóvel após o termo final da
avença ajustado, houve prorrogação da locação por tempo indeterminado, nos
exatos termos do artigo 46, §1o, da Lei no 8.245/91. Vigente relação contratual, não
há que se cogitar abandono do imóvel ou posse ad usucapionem.
Eventual erro de digitação cometido pela parte embargante,
1 BONDIOLLI, Luís Guilherme Aidar. Embargos de declaração. Pág.120.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1005768-33.2018.8.26.0009/50002 -
4
por ela apontado em suas razões recursais, em nada altera o resultado do
julgamento.
Assim, inexorável que a pretensão do embargante possui
caráter nitidamente infringente, razão por que há de ser canalizada pela via
recursal adequada, que não é esta, já que os embargos de declaração se
constituem em recurso de integração; não de reforma, tampouco de declaração de
nulidade.
Alerto o recorrente que já constou do v. acórdão embargado
que sua atitude neste processo está tangenciando a litigância de má-dé (fls.
187/188). A persistirem atos de mesma natureza, poderá haver a incidência da
multa de que trata o art. 81 do CPC/15.
Alerto ser desnecessária a oposição de novos embargos
de declaração para fins de prequestionamento, na medida em que toda a
matéria questionada está automaticamente prequestionada.
Posto isso, pelo meu voto, REJEITO os embargos.
ROSANGELA TELLES
Relatora